Tribunal: STF
Processo: ARE 1472260
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-16
Data de publicação: 2023-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. EDUCAÇÃO SUPERIOR. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO DIPLOMA. CURSO DE GRADUAÇÃO IRREGULAR. DESCREDENCIAMENTO. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA – MEC. PROTOCOLO DE COMPROMISSO. CANCELAMENTO DE DIPLOMAS EXPEDIDOS EM SITUAÇÃO IRREGULAR. LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.



    1. Trata-se de apelação interposta por MARIA VALDINEIDE ALVES MACEDO, LILIOSA DIAS DA COSTA, IVONE RIBEIRO VIANA, ELMA PAES ANTUNES PEREIRA e ELIANA DE CASTRO PASSOS (Evento 111/JFRJ), nos autos da ação ordinária por elas ajuizada em face, inicialmente, da ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DE NOVA IGUACU, ASSOCIACAO EDUCACIONAL CRISTA DO BRASIL (FACULDADE INTEGRADA DO BRASIL - FAIBRA) e da UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO, com pedido de tutela provisória, inaudita altera pars, objetivando a suspensão do cancelamento do registro dos diplomas de graduação das Autoras, considerando-se válido o referido documento, bem como que seja alterado o banco de dados de consulta de registro de diplomas externos, para que nele conste a situação “registro ativo: diploma registrado com situação regular”. Postula, no mérito, a confirmação da tutela antecipada e a anulação do cancelamento do registro do diploma das Autoras.



    2. Cinge-se a controvérsia à ilegalidade do ato que determinou o cancelamento do registro do diploma de graduação em Pedagogia das recorrentes, analisando se o mencionado ato deve ser anulado.



    3. O cancelamento do registro dos diplomas se deu em decorrência do Protocolo de Compromisso firmado em 10/07/2017 entre a UNIG e o MEC, com intervenção do MPF, nos autos do processo nº. 23000.008267/2015-35, conforme Portaria nº. 782, de 26/07/2017, publicado em DOU de 27/07/2017. O cancelamento abrangia os ingressantes entre os anos de 2010 a 2012 do curso de Pedagogia da Faculdade Integrada do Brasil.



    4. Nos termos do art. 6º, da Portaria 695/2018, seriam considerados regulares apenas os diplomas expedidos e registrados em nome de estudantes que tivessem concluído o curso de graduação na sede da Faculdade Integrada do Brasil/FAIBRA, localizada na Rua São Pedro, nº 880, Centro, Teresina – PI, que ingressaram até o dia 10/09/2015. Em que pese o ingresso das Apelantes nos anos de 2011 e 2012, não há nos autos qualquer documento que indique a as recorrentes tenham mudado de cidade para cursar pedagogia.



    5. Embora o curso tenha sido devidamente autorizado pelo MEC, vislumbra-se que o decorrer do curso não se deu conforme a autorização concedida, caracterizando-se, portanto, como irregular o diploma expedido, não podendo se falar em ato jurídico perfeito.



    6. O ato de cancelamento do registro do diploma das Apelantes encontra-se pautado pela legalidade, eis que em conformidade com o Protocolo de Compromisso firmado entre a UNIG e o MEC.



    7. Não há qualquer motivo para reforma do decisum.



    8. Negado provimento ao recurso. Majorado os honorários advocatícios em 1% sobre o valor fixado na sentença, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observado o disposto no art. 98, §3º, do mesmo diploma.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, II, LIV, LV; 37, caput; 93, IX da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente